Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. ALEGADO VALOR ÍNFIMO. DESRESPEITO À EQUIDADE. NÃO VERIFICADO.

1. Ao estipular os honorários, o juízo a quo atentou para o que prevê o parágrafo 8o do art. 85/CPC, eis que tal dispositivo remete ao parágrafo 2o do mesmo artigo, o qual estipula o percentual mínimo de 10% para a fixação dos honorários e que deve ser observado o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

2. Observando os autos tenho que a atuação do profissional do direito, embora zelosa, não demandou a produção de peças complexas e o tempo despendido no feito não desbordou o razoável, sendo certo que a causa não se denotou complexa e foi decidida rapidamente.

3. NEGADO PROVIMENTO ao apelo.